Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO VIA DJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO/JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais requer que seja anulado o Acórdão (ID. 52036258), sob fundamento que no mesmo dia da Sessão de Julgamento é que foi publicada a intimação da respectiva pauta. Contrarrazões não apresentadas.

2. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. No presente caso, não assiste razão ao embargante, pois verifica-se que a intimação da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Recursal, além de expedida eletronicamente, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 14/09/2023, Edição no 173/2023, constando o número do processo, os dados das partes e dos advogados, na pág. 515. Desse modo, não há que se falar em irregular intimação do patrono acerca da sessão de julgamento.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.